Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-08.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-08.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUDMILA DE SOUSA LIMA VIEIRA - CPF: 017.253.951-00 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL ALVES DE SOUZA - CPF: 568.108.061-72 (RECORRENTE), FRANCISCO WERLAN VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 131.002.604-14 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 031.972.371-29 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO VALE DOS SONHOS – ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA LOCALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SER DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES ALEGADAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Para ter legitimidade ativa para reclamar por eventuais falhas na prestação do serviço, é imprescindível a comprovação de que, apesar de não serem titulares da UC, são os destinatários finais do serviço.

Não havendo comprovação pelos promoventes de que suas unidades consumidoras foram atingidas pela interrupção dos serviços, posto que não há sequer comprovação de reclamação administrativa, não tendo sido sequer precisadas as datas, horários e duração das supostas falhas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa dos promoventes LUDMILA DE SOUSA LIMA VIEIRA; FRANCISCO WERLAN VIANA DE OLIVEIRA e FABIO RODRIGUES DOS SANTOS e julgou improcedente o pedido inicial quanto aos demais promoventes, com o argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, na medida em que
não apresentaram nenhum documento apto a comprovar a falha na prestação dos serviços
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Com esteio no artigo 17o do CPC combinado com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerente e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade ativa), SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com relação aos promoventes LUDMILA DE SOUSA LIMA VIEIRA; FRANCISCO WERLAN VIANA DE OLIVEIRA e FABIO RODRIGUES DOS SANTOS
, sem apreciação do mérito, em razão da sua ilegitimidade.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, alegaram preliminarmente a necessidade de extinção do feito em relação a JOSÉ DA SILVA, por contumácia, uma vez que não se fez presente na audiência de conciliação.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a concessionária não tem agido com zelo no fornecimento do serviço aos consumidores, havendo inúmeros problemas nos últimos meses “parte desta, desde quedas, oscilações, interrupções e outros problemas por conta da falta de manutenção das redes elétricas, substituição de equipamentos, limpeza das faixas, tais descasos tem causado frequentes prejuízo e má qualidade no fornecimento da energia”.

Argumentou que basta pesquisar inúmeros processos para constatar a ocorrência dos inúmeros problemas, tais como na localidade de Paredão Grande e outras localidades, sendo os recursos da promovida improvidos.

No caso, alegou que “Vale dos Sonhos é um Distrito de Barra do Garças, um povoado onde reside aproximadamente 250 famílias, algumas pioneiras, outras de vários Estados que migram em buscam trabalho na região onde concentra um grande número de fazendas e assim oferece mão de obra aos moradores”.

Argumentou que “a requerida mesmo sendo acionada na Justiça não procura melhorar os problemas que há muito tem conhecimento, a oscilação, quedas e interrupções continuam com frequência, sabendo que os requerentes não têm êxito nas ações sem dúvida alguma o problema tende a piorar”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a legitimidade ativa dos promoventes e julgar procedente a pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença apresenta adequada fundamentação, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto a tese recursal de legitimidade ativa dos promoventes LUDMILA DE SOUSA LIMA VIEIRA; FRANCISCO WERLAN VIANA DE OLIVEIRA e FABIO RODRIGUES DOS SANTOS entendo que razão não lhes assiste.

Uma vez que os comprovantes de titularidade da UC não estão em seus nomes, restaria necessário comprovar, por quaisquer outros meios de prova, tais como contratos de aluguel, comprovante de filiação ou parentesco ou mesmo outro tipo de comprovante de residência, que são os destinatários finais do serviço, o que não restou comprovado. A prova dos fatos constitutivos de direito é ônus da parte promovente e, no caso, a legitimidade não restou comprovada.

No mérito, alegam os promoventes que residem no distrito do Vale dos Sonhos, em Barra do Garças, e que os mesmos estão sofrendo constantemente com interrupções e oscilações na prestação do serviço, desde o ano de 2015, razão pela qual pleiteiam danos morais.

Não há nos autos, todavia, suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações dos promoventes, no sentido de que toda a cidade ficou sem energia, de forma constante como alegam.

Não foram sequer indicadas as supostas datas, horários e duração da falha na prestação do serviço, não havendo indicação de protocolos de reclamações administrativas ou qualquer outra prova capaz de demonstrar as constantes interrupções, fato este indispensável, inclusive, para se aferir a responsabilidade da concessionária quanto a suposta falha na prestação dos serviços.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se às partes promoventes o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Outrossim, apesar de alegarem os promoventes que sofreram perdas materiais, não juntaram qualquer documento ou mesmo fotografias que demonstrem a alegada perda de alimentos, se tratando de alegações genéricas destituídas de provas.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021